Tribunal: STF
Processo: ARE 1402114
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-21
Data de publicação: 2022-09-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÕES CRIMINAIS – HOMICÍDIO TRIPLAMENTE QUALIFICADO E FRAUDE PROCESSUAL (CP, ARTS. 121, § 2º, I, II E IV, E 347, PARÁGRAFO ÚNICO) – SENTENÇA CONDENATÓRIA – INSURGÊNCIAS DEFENSIVA E ACUSATÓRIA.



    RECURSO DA DEFESA – PRELIMINARES – AVENTADA NULIDADE DO JULGAMENTO ANTE AQUEBRA DE IMPARCIALIDADE DE JURADO – AÇÃO PENAL EM ANDAMENTO MILITANDO EM SEU DESFAVOR – CIRCUNSTÂNCIA QUE NÃO LHE RETIRA O DIREITO DE PERMANECER NA LISTA DO CORPO DE JURADOS – EIVA RECHAÇADA – SUPOSTA NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA – NÃO DISPONIBILIZAÇÃO AO CAUSÍDICO, DURANTE A EXPLANAÇÃO EM PLENÁRIO, DA ARMA BRANCA SUPOSTAMENTE UTILIZADA PELA VÍTIMA CONTRA OS ACUSADOS – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO – NULIDADE RELATIVA – INEXISTÊNCIA DE REGISTRO EM ATA – MATÉRIA PRECLUSA – PREFACIAL AFASTADA – ALEGADA IRREGULARIDADE NO SORTEIO DOSJURADOS COMPLEMENTARES – AUSÊNCIA DE REGISTRO EM ATA – PRECLUSÃO DA MATÉRIA EPREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO – NULIDADE AFASTADA – MÉRITO – ALEGADA DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS (CPP, ART. 593, III, "D") – INOCORRÊNCIA – DECISÃO FUNDADA EM UMA DAS VERSÕES EXISTENTES – ELEMENTOS PROBATÓRIOS APTOS A AMPARAR A DECISÃO DO CONSELHO DE SENTENÇA – PREVALÊNCIA DA SOBERANIA DOS VEREDICTOS (CF, ART. 5º, XXXVIII, "C") – CONDENAÇÕES MANTIDAS – DOSIMETRIA – PLEITO DE RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA – AGENTES QUE ADMITEM A PRÁTICA DO CRIME, MAS ALEGAM LEGÍTIMA DEFESA – ADMISSÃO QUALIFICADA QUE NÃO OBSTA A DIMINUIÇÃO DA PENA – REPRIMENDAS READEQUADAS.



    RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – PRETENSA READEQUAÇÃO NA DOSIMETRIA, PARA QUE ASQUALIFICADORAS NÃO CONSIDERADAS COMO ELEMENTARES DO CRIME SEJAM SOPESADAS COMO CIRCUNSTÂNCIAS AGRAVANTES NA ETAPA INTERMEDIÁRIA – ACOLHIMENTO – POSSIBILIDADE DE MIGRAÇÃO DAS QUALIFICADORAS PARA A SEGUNDA FASE QUANDO CORRESPONDEREM A UMA DAS AGRAVANTES PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO – MIGRAÇÃO DAS QUALIFICADORAS QUE SE IMPÕE.



    DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE – BENEFÍCIO CONCEDIDO POR DECISÃO DO STJ – NÃO CONHECIMENTO.



    RECURSO DA DEFESA PARCIALMENTE CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO E DA ACUSAÇÃO PROVIDO.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XXXVIII, "a", da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICOPROBATÓRIO. SÚMULA 279 DO STF. VIOLAÇÃO AO ART. 93, IX, DA CF. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 2. Ausência de omissão ao dever de fundamentar (AI 791.292 QO-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tema 339 da Repercussão Geral). 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 1.053.745/MT-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 16/5/18).  



    “Agravo regimental nos embargos de declaração no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Tribunal do júri. Nulidades. Absolvição. Ausência de prequestionamento. Incidência das Súmulas nº 282 e 356 da Corte. Negativa de prestação jurisdicional (CF, art. 93, IX). Não ocorrência. Ofensa reflexa ao texto constitucional. Reapreciação de fatos e provas. Inadmissibilidade. Incidência da Súmula nº 279/STF. Precedentes. 1. Não se admite o recurso extraordinário quando o dispositivo constitucional que nele se alega violado não está devidamente prequestionado. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. A jurisdição foi prestada, na espécie, mediante decisões suficientemente motivadas, não obstante contrárias à pretensão da parte recorrente, tendo o Tribunal a quo explicitado suas razões de decidir, não havendo falar, portanto, em ofensa ao art. 93, inciso IX, da Constituição. 3. Conclusão em sentido diverso daquele do acórdão recorrido demandaria, na espécie, a análise da legislação infraconstitucional e o reexame aprofundado do conjunto fático-probatório dos autos, o que é inviável na via eleita, segundo o enunciado da Súmula nº 279/STF. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 1.126.439/SP-ED-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 17/10/18).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 21 de setembro de 2022.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente